Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740199-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA POTHANIUM LTDA AGRAVADO: VESTCON EDITORA LTDA, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR